Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702445-73.2022.8.07.0012 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SANDRA JOAU CARVALHAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA JOAU CARVALHAL contra o acórdão no 1810064 (ID 55678802), o qual está assim ementado: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são robustas no sentido de que a acusada proferiu injúrias à vítima, ofendendo a sua dignidade e decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor ou etnia, consistentes em chamá-la de "negrinha do pé rachado que anda na roça e que não sabe o que é civilização e educação", com o fim de menosprezá-la e humilhá-la. Esta conduta se subsome ao fato típico previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco em desclassificação para injúria simples. 2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810064, 07024457320228070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nas razões recursais (ID 56040131), a embargante requer seja sanada contradição no acórdão, pois não poderia a sentença condenar a ré pela prática do crime tipificado no art. 2o-A da Lei 7.716/1989, ainda que aplicando a pena prevista no preceito secundário do art. 140, § 3o, do Código Penal, na redação anterior ao advento da Lei 14.532/2023. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja alterada a tipificação penal pela qual foi condenada a embargante, do art. 140, § 3o, do Código Penal, para o art. 140, caput, do Código Penal, na redação anterior ao advento da Lei 14.532/2023. A Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo não conhecimento dos embargos de declaração, porque são intempestivos e porque atacam fundamentos da sentença. É o relatório. DECIDO. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, porque são intempestivos. Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. A embargante é patrocinada por advogado particular (Dr. Enoque de Moura Lourenco - OAB/DF 60.524), portanto o prazo é simples. A defesa foi intimada do acórdão mediante publicação no Diário de Justiça eletrônico, disponibilizada no dia 15/02/2024, uma quinta-feira (ID 55766623). Nos termos do artigo 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, qual seja, 16/02/2024, uma sexta-feira. Desse modo, o prazo de dois dias para a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, teve início em 19/02/2024 (segunda-feira) e expirou em 20/02/2024 (terça-feira). Entretanto, a defesa interpôs os presentes embargos somente no dia 21/02/2024, na quarta-feira (ID 56040131), ou seja, após encerrado o prazo recursal. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, diante da não observação do prazo legal, não há como adentrar no mérito recursal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador